Tribunal: TJSP
Processo: 1500149-03.2019.8.26.0374
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Furto qualificado – Afastamento da qualificadora da escalada – Impossibilidade - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500149-03.2019.8.26.0374, da Comarca de Morro Agudo, em que é apelante
CARLOS JEAN DA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-03.2019.8.26.0374 -Voto no
2
VOTO No: 42277
AP. CRIMINAL No: 1500149-03.2019.8.26.0374 Morro Agudo
APTE: CARLOS JEAN DA CRUZ
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Furto qualificado
Afastamento da qualificadora da
escalada Impossibilidade - Recurso improvido.
CARLOS JEAN DA CRUZ foi condenado nas
penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto,
e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, piso mínimo, como incurso no
art. 155, §§ 1o e 4o, inc. II (escalada), do Código Penal (fls. 138/140).
Irresignado apela, pleiteando a exclusão da
qualificadora da escalada (fls. 146/149).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 152/154), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
improvimento do apelo (fls. 165/170).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
São pontos incontroversos a materialidade e
autoria do crime de furto, em que incorrera o réu Carlos Jean, não
havendo, inclusive, pretensão recursal da defesa, neste sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500149-03.2019.8.26.0374 -Voto no
3
Lado outro, de rigor a manutenção da
qualificadora da escalada, dada sua cabal comprovação não apenas a
partir das fotografias (fls. 24/26), mas também da prova oral (fls. 05/06),
consistente nas declarações das vítimas Poliani e Jocimar que afirmaram
que o réu, para ingressar na residência, teve que pular uma grade,
medindo cerca de 1,90 m, informação essa, confirmada às fls. 23 dos
autos.
E, como bem ressaltado no r. parecer da D.
Procuradoria de Justiça, “embora conste do relatório de investigações
que não houve dificuldades para o cometimento do crime, é evidente o
meio anômalo utilizado pelo réu para ingressar no imóvel, o que basta
para a configuração da qualificadora em comento.
Ademais,
para
o
reconhecimento
da
qualificadora da escalda, prescinde a realização de perícia, eis que, na
hipótese, não foram deixados vestígios” (fls. 167).
A dosimetria da pena foi procedida com
correção, não merecendo reparos.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator